Tribunal: TJDFT
Processo: 0714805-90.2024.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. VALORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ALIMENTANTE ENCARCERADO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de alimentos movida pelas filhas em desfavor do genitor, com o objetivo de fixação da pensão alimentícia no montante correspondente a 35% do salário mínimo.
2. Decisão anterior – a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de alimentos no valor de 30% do salário mínimo, metade para cada autora, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a pretensão do réu de reduzir os alimentos fixados na r. sentença, sob a alegação de que está encarcerado e não tem condição econômica de arcar com o valor arbitrado.
III – Razões de decidir
4. Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.
5. Os genitores devem contribuir na proporção de seus recursos para a manutenção dos filhos, art. 1.703 do CC/2002.
6. O recolhimento do genitor à prisão não obsta o exercício de atividade remunerada no estabelecimento prisional nem o exime da obrigação de contribuir com o sustento das filhas, notadamente quando evidenciada a sua capacidade laboral.
7. Os alimentos arbitrados na sentença, no patamar de 30% do salário mínimo, metade para cada autora, são condizentes com a necessidade das autoras e a capacidade contributiva potencial do alimentante.
IV - Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação do réu desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.694, §1o, e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.886.554/DF, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Data de julgamento: 24/11/2020. TJDFT, Apelação Cível, 0702070-45.2022.8.07.0021, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, Data de julgamento: 27/5/2025. TJDFT, Apelação Cível, 0736488-53.2024.8.07.0016, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, Data de julgamento: 15/4/2025.